Tribunal: TJES
Processo: 5007762-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007762-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARCOS VALERIO LOPES BARBOSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007762-33.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO:
MARCOS VALERIO LOPES BARBOSA

JUÍZA SENTENCIANTE:

FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. O CONSUMIDOR DEVERÁ RESTITUIR OS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por MARCOS VALERIO LOPES BARBOSA

em face do FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Em síntese, a parte autora narra que é pensionista do INSS e visualizou a existência de um cartão consignado realizado pela requerida (contrato nº 0053910116) em seu benefício previdenciário por morte, sem a sua anuência/autorização, sofrendo descontos mensais de R$142,54 desde setembro de 2022.

Em vista disso, procurou o amparo do consumidor.gov e a instituição informou que se tratava de cartão de crédito consignado e que o autor teria consentido. O autor alega que jamais quis contratar um cartão de crédito consignado e sim um empréstimo consignado comum.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor para:

1- CONDENAR o requerido a excluir definitivamente o contrato vinculado ao benefício da parte autora, liberando a margem de consignação e desaverbando do contrato de cartão de crédito;

2- DECLARAR inexistente a relação jurídica entre a parte autora e a empresa ré;

3- CONDENAR o requerido a restituir ao autor o valor R$ 631,62 (seiscentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos) referentes aos descontos até abril de 2023, bem como as demais parcelas que porventura vieram a ser descontadas no decorrer do processo, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto;

4- CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.

5- DECLARAR que a parte autora deve ao réu o montante de R$ 2.743,90 (dois mil setecentos e quarenta e três reais e noventa centavos), quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir do trânsito em julgado da sentença e correção monetária a partir da efetivação da transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve ao autor somado ao valor referente aos danos morais.

6 - DETERMINO que seja oficiado o INSS para que cesse definitivamente eventuais descontos referente ao contrato de cartão de crédito firmado com o requerido, no benefício da parte requerente, cujo NB é 121.66062.52-2 e cujo CPF é 860.663.907-91.

Defiro as compensações dos valores acima.

Assim, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5347480, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a recorrida de fato firmou contrato objeto dos autos, assim, inexiste falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar. Requer, subsidiariamente, a diminuição do quantum arbitrado em indenização de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

Já o recorrido alega, em síntese, que a Instituição Financeira está há vários anos promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Assim, restou demonstrado que o recorrido efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta do autor, não sendo necessário a utilização do plástico.

Outrossim, considerando que
a recorrente não demonstrou a utilização do cartão, pelo autor, é possível verificar que o consumidor não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Ademais, percebo que a sentença autorizou a compensação dos valores recebidos pelo autor, assim, não há enriquecimento ilícito, ao passo que as partes retornarão ao
status quo ante.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$3.500,00) não se revela exorbitante ou teratológico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)